Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-40.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim,
em que é apelante JEFERSON WILLIANS DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000525-40.2017.8.26.0663
Comarca: VOTORANTIM
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: JEFERSON WILLIANS DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos
VOTO no 14130
ESTELIONATO.
Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Dolo ab initio comprovado.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JEFERSON WILLIANS DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Votorantim, que o condenou
às penas de 4 anos de reclusão e 40 dias-multa, no piso, em regime
fechado, como incurso no CP, art. 171, caput, vedado recurso em
liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência probatória ou por
atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e,
subsidiariamente, redução da sanção, substituição por restritivas de
direitos e prequestionamento da matéria.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) 15 de
fevereiro de 2016, na Avenida Trinta e Um de Março, n° 1000, neste município e
comarca de Votorantim, JEFERSON WILLIAN DE SOUZA, qualificado a fls.
74/76, obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais), em prejuízo de Antonio João da Costa, induzindo-o em erro,
mediante meio fraudulento.
Apurou-se que, no dia 14 de fevereiro de 2016, JEFERSON
se dirigiu ao 'Feirão de Automóveis', em Sorocaba, e, identificando-se como
'Felipe', aproximou-se da vítima dizendo que tinha interesse em comprar o veículo
VW/Parati, placas CYL-7883.
No dia seguinte, JEFERSON realizou a compra do referido
veículo e depositou na conta bancária do ofendido um cheque no valor de R$
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), em nome de Etelvino Dias Santos (fls.
14).
Depois de verificar que o valor do cheque constava em seu
extrato bancário, a vítima preencheu o recibo e realizou o reconhecimento de
firma no cartório de Votorantim e o entregou a JEFERSON, que foi embora em
seguida.
Na sequência, Antonio se dirigiu ao Banco Itaú,
oportunidade em que constatou que o cheque depositado por JEFERSON estava
sem fundos.
Posteriormente, o veículo da vítima foi localizado no
município de Penápolis/MS, na residência de JEFERSON WILLIAN DE SOUZA
(fls. 97/99).
Interrogado, JEFERSON negou a autoria. Disse ter
ido à feira de automóveis, onde vendeu seu veículo FIAT/Uno a um
indivíduo, de prenome Marcelo - cujos dados não forneceu -, a quem
solicitou que depositasse o dinheiro (e não cheque) diretamente na
conta do ofendido Antônio, de quem, no mesmo lugar, comprara uma
VW/Parati.
O ofendido Antonio relatou que estava no “Feirão
de Sorocaba”, vendendo seu carro, quando o Apelante - cujo nome não
se recordou (em solo policial mencionou ter se apresentado com o
prenome de “Felipe”, fls. 6) - se aproximou, demonstrando interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
4
em seu veículo. A negociação foi entabulada mediante o pagamento
por cheque. No dia seguinte, foram ao banco para verificar se o cheque
realmente havia sido depositado. Após verificação do extrato, o
ofendido e o Apelante foram ao cartório para o reconhecimento de
firma. Dias depois, constatou-se que o cheque era desprovido de
fundos. A cambial estava em nome de Etelvino Dias dos Santos. O
Apelante lhe forneceu endereço falso, em Itapeva, porém, residia em
Penápolis, onde o veículo foi localizado.
Destarte, a autoria é certa e induvidosa.
Não remanesce qualquer dúvida de que a Apelante
agiu com animus fraudandi e dolo ab initio, uma vez que, passando-
se por terceira pessoa, fornecendo endereço incorreto, comprou o
veículo do ofendido, depositando cheque emitido por outrem, já ciente
da ausência de provisão suficiente de fundos, obteve indevida
vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Não é caso de aplicação do “princípio da
insignificância”.
Tal
instituto
é
construção
doutrinária
e
jurisprudencial, que foi introduzido no Direito Penal para desempenhar
interpretação restritiva ao tipo, funcionando como causa de exclusão
de tipicidade (MASSON, Cleber, Direito Penal, vol. 1, 4a edição, p. 25). E seu
reconhecimento, segundo parâmetros jurisprudenciais, é condicionado
ao preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mínima
ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação;
reduzido
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica - (STF, HC 92.961/SP, Ministro EROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
5
GRAU, j. 11/12/2007) e subjetiva - importância do objeto material para a
vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, o valor
sentimental do bem, as circunstâncias e consequências do crime (STJ,
HC 60.949/PE, Ministra LAURITA VAZ, j. 20/11.2007).
Nesse contexto, não se pode afirmar ser mínima a
ofensividade da conduta de agente reincidente e de péssimos
antecedentes que se passa por terceira pessoa, utiliza-se de cambial de
outrem, já ciente da ausência de provisão de fundos, o que,
igualmente, afasta a pretendida aplicação da chamada “bagatela
imprópria” (desnecessidade de aplicação da pena).
Nesse sentido, confira-se precisa lição do ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Ainda pede-se a máxima vênia à
douta defensoria para a observação de que esta turma julgadora não referenda a
tese da insignificância, ou crime de bagatela. Imagine-se o Poder Judiciário
decidir que estelionato relacionado com prejuízo até certo valor não constitui
crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida” (Apel.
0002390-69.2008.8.26.0322, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 18/10/2012).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo do triplo, 3
anos de reclusão e 30 dias-multa, com justificativa calcada nas
desfavoráveis circunstâncias judiciais relativas às consequências do
delito e péssimos antecedentes, o que se afigurou correto, porquanto
realmente demonstrada acentuada culpabilidade, com especial relevo à
recalcitrância na prática de estelionato.
Confira-se: “No caso, o acusado aplicou fraude para
obtenção de considerável vantagem ilícita em detrimento de ofendido que é pessoa
humilde. Sua ação destinou-se a obtenção de vantagem econômica de mais de
dR$10.000,00, montante significativo, tanto mais se considerada a situação
econômica da vítima. Também, ostenta o réu péssimos antecedentes que devem ser
considerados nesta fase. Às fls. 193 consta condenação por delito de estelionato
praticado em 06/12/2011, com condenação criminal transitada em julgado para
defesa em 18/12/2017 (processo n. 0005142-49.2011.8.26.0438 2a Vara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
6
Penápolis). Às fls. 194, consta condenação por delito de estelionato praticado em
10/08/2008, com condenação criminal transitada em julgado para defesa em
16/08/2011 (processo n. 0006482-33.2008.8.26.0438) 4a Vara de Penápolis). Às
fls. 194/195, consta condenação por delito de estelionato praticado em
27/06/2005, com condenação criminal transitada em julgado para defesa em
03/07/2017 (processo n. 0008634-25.2006.8.26.0438) 1a Vara de Penápolis). Não
é demais lembrar que possível a utilização de fatos anteriores, mas com trânsito
em julgado posterior ao fato objeto da acusação, pois a exigência de trânsito em
julgado anterior é relativa somente à reincidência. Neste sentido se orientam as
duas turmas do STJ ("A condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga,
mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância
judicial negativa, a título de antecedente criminal", STJ, 5a Turma, HC n.
210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido análogo STJ,
6a Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 03/09/2015).
É certo que, conquanto não exista critério apriorístico fixado na legislação, o STJ
e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para
cada circunstância judicial negativa, uma vez que este é o quantum mínimo
legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a
depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à
referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas
pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea” (fls. 302).
Na segunda etapa, pela tripla reincidência específica (Proc. no
0009421-54.2006.8.26.0438;
Proc.
no
0011232-15.2007.8.26.0438 e Proc. no 0043635-74.2008.8.26.0576 - fls. 195/196),
foram corretamente majoradas em 1/3, repousando permanentes em 4
anos de reclusão e 40 dias-multa, à míngua de modificadoras.
A propósito, confira-se: “Agravante. Reincidência.
Reconhecimento. Quantum de aumento. Não especificação no código.
Discricionariedade vinculada. Fundamentação. Existência. Agente reincidente
no mesmo tipo de crime e em outros delitos. Proporcionalidade entre a fração
escolhida e a motivação apresentada. Coação ilegal inexistente. 1. O quantum de
aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado
no Código Penal, devendo observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime,
informadores do processo de aplicação da pena. 2. Verificando-se que o paciente
é reincidente específico e possui em seu desfavor outras duas condenações
anteriores definitivas por roubo e furto, mostra-se proporcional a escolha da
fração de 1/4 (um quarto) para o aumento de pena na segunda etapa da
dosimetria, pelo reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP” (STJ - HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000525-40.2017.8.26.0663 -Voto no 14130
7
214527/SP - Relator Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe
21/09/2012 - grifei).
O regime fechado foi bem imposto. Além da
recidiva e de seus péssimos antecedentes - já condenado
definitivamente por inúmeros estelionatos -, havendo necessidade de
mais rigor, o que, igualmente, inviabiliza a concessão das benesses
previstas no CP, art. 44, reconhecimento do privilégio ou sursis,
medidas que não seriam socialmente recomendáveis, por não ter
demonstrado assimilação da terapêutica prisional, em nítida exceção à
Súmula/STJ, no 269.
Por fim, porque integralmente analisadas as
pretensões recursais, consideram-se devidamente prequestionadas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica